Tribunal: CARF
Processo: 13971.721607/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721607/2018-29
ACÓRDÃO
1202-002.229 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LC COMPONENTES E ACESSORIOS PARA CALCADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÕES - CONJUNTO PROBATÓRIO CONGRUENTE.
MULTA QUALIFICADA DANTIDA.
A autoridade fiscal colheu inúmeras evidências de que aquisições de
mercadorias registradas na contabilidade da fiscalizada não ocorreram de
fato, tais como a incapacidade de fornecimento, a ausência do registro de
transporte, a inexistência de comunicações entre as partes em tratativas
do negócio, o pagamento em espécie de vultosas quantias, a ausência de
cobrança dos valores vencidos e a não incidência de encargos moratórios
apesar de pagamentos ocorridos em datas muito além das aprazadas. Esse
conjunto probatório é suficientemente robusto e congruente para
comprovar que tais operações não ocorreram e que foram dolosamente
registradas para reduzir ilicitamente os tributos devidos, devendo ser
mantida a multa qualificada nos termos da Súmula 14 do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos voluntários da pessoa jurídica autuada e do coobrigado Almir Manoel Atanázio dos
Santos Júnior.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.229 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721607/2018-29
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP que, ao apreciar as manifestações de inconformidade
apresentadas, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-las improcedentes.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:

Em ação fiscal direta em face do contribuinte em epígrafe, foram lavrados auto de
infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, às fls. 03-19 (todas as referências
são à numeração do processo eletrônico), com valor total do crédito tributário de
R$ 4.700.476,74 e, por tributação reflexa, de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, com valor total do crédito tributário de R$ 1.692.171,61. A autuação
também glosou créditos de PIS e Cofins, apesar de não constituir créditos
tributários relativos a estas contribuições.
No montante total de cada crédito tributário, estão incluídos, além do respectivo
imposto ou contribuição, multa qualificada de 150% e juros de mora calculados
até abril de 2018.
Foi alcançado pela fiscalização o exercício de 2016 (ano-calendário de 2015), no
qual se constatou, em termo de verificação de fl. 20-107, a infração de custos não
comprovados.
No referido termo, a autoridade fiscal assevera ter comprovado a inexistência de
aquisições de mercadorias e matérias-primas junto à BH Palmilhas Ltda
(doravante denominaremos apenas no "BH"), em razão dos seguintes fatos:
No ano de 2015, as aquisições foram no total de R$ 6.855.754,65;
Os pagamentos foram realizados em espécie, no total de R$ 4.283.084,34, com
um saldo não pago de R$ 2.572.670,31 (a fiscalização questiona que uma
empresa da envergadura da fiscalizada e no montante envolvido faça a
liquidação em "dinheiro vivo");
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.229 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721607/2018-29
3
A fiscalizada foi intimada a comprovar o pagamento em espécie por meio de
recibos e depósitos em conta-corrente do fornecedor. Em resposta, apenas
reafirmou que os pagamentos foram em espécie. Com base nessa resposta, a
autoridade fiscal tece longas considerações acerca de ser implausível tal
proceder, pois se refere a empresa de porte considerável, com contas
bancárias abertas a supostamente adotar procedimento típico do pagamento
de pequenos valores. Assevera ainda que o recebedor de tão vultosa quantia
tinha a conta de energia cortada pela falta de pagamento de apenas R$
500,00, não possuía empregados e nem registros de operações com a
fiscalizada, conforme diligência que relatamos em item abaixo. Houve a
apresentação de recibos de pagamento pela fiscalizada, mas a fiscalização os
contesta, pois o prazo médio para recebimento foi de 260 dias, enquanto o
prazo de pagamento constante de nota fiscal era de 30 dias, enquanto seu
recebimento foi num prazo de 235 dias, em espécie e sem a incidência sequer
de juros;
A fiscalizada também foi intimada a comprovar a relação comercial, por troca
de mensagens, pedidos escritos, contratos e demais meios usuais nesse tipo de
transação. A fiscalizada informa que pediu tais documentos a BH, a qual
forneceu recibo de quitação da Celesc (concessionária de energia), recibo de
pagamento a funcionários, e declarações de vizinhos do funcionamento da BH.
Tais documentos também já haviam sido obtidos pela fiscalização em
diligência junto a BH, a qual se relata mais adiante, mas não se referem à
operação comercial;
Também foi intimada a esclarecer como se deu o pagamento do saldo de R$
2.572.670,31. Respondeu que os pagamentos haviam sido feitos no ano
seguinte, mas não apresentou os recibos porque não foi especificamente
intimada para tal. Nesse ponto, a fiscalização aponta mais uma vez o dilatado
prazo para o pagamento e a ausência de emissão de duplicatas pela BH, que
poderiam ter sido descontadas, já que se tratava de uma empresa sem capital
de giro (era devedora inclusive de contas de energia), que não poderia
suportar a inadimplência de clientes;
Foi intimada a esclarecer como foi feito o transporte das mercadorias e
matérias-primas supostamente adquiridas; mas nenhum documento foi
apresentado. A fiscalização comenta que transações desse vulto deveriam
deixar rastros do seu transporte;
A fiscalização realizou diligência junto a BH.
No local registrado como seu endereço cadastral, encontrou empresa diversa
(juntou fotos do local). Dirigiu-se então para a casa do seu sócio (Breno
Henrique Mazera) e dele colheu depoimento que foi transcrito pela
autoridade. No depoimento, o Sr. Breno relatou o que teria sido o último
endereço da empresa. Foi então que diligenciou junto ao proprietário do
imóvel localizado no endereço, o qual negou em depoimento e por meio de
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.229 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721607/2018-29
4
cópia de contratos ter realizado qualquer locação para o Sr. Breno ou para a
BH, a exceção da locação de um galpão no período de 2009 a 2012. Ademais, a
partir de 2012, os imóveis (galpões) localizados no endereço apontado
estavam locados para outra empresa. Assim, no entender da fiscalização, a
informação do sócio da BH foi falsa.
Ainda no depoimento, o Sr. Breno afirmou que a BH possuía no período de
2013/2014 20 (vinte) empregados, sendo dois ou três registrados. Nada
obstante, a BH não teve empregados registrados.
O Sr. Breno se referiu à atividade da empresa apenas como prestadora de
serviços, sem mencionar o fornecimento de produtos.
O Sr. Breno afirmou que os recebimentos foram em cheques, que trocava em
"factorings" locais, uma vez que não movimentava valores em conta- corrente
da empresa por causa de problemas com seu nome, o que inviabilizava a troca
dos cheques nos próprios bancos. Tal assertiva contradiz a escrituração da
fiscalizada que registra os pagamentos em espécie.
O Sr. Breno declarou que o transporte dos produtos era feito por meio de
veículos dos contratantes ou veículo próprio, no caso, uma pick-up Fiat Fiorino.
Já o fiscalizado aduziu que todo o transporte era feito por meio de veículo do
fiscalizado e aqui há uma contradição por não ser razoável que cerca de sete
milhões de reais em mercadorias tenham sido transportados ao longo de um
ano em uma pick-up ou por veículos dos contratantes sem qualquer registro
de carreto;
A autoridade fiscal também intimou a BH para apresentar provas do seu
funcionamento no período, como contas de energia elétrica; estas e diligência
junto à concessionária de energia provam que a energia elétrica da BH estava
cortada por falta de pagamento desde de 2003. Não seria assim possível ter
negociado produtos na ordem de R$ 7 milhões sem sequer ter a disposição
energia elétrica;
A BH também foi intimada para apresentar comprovantes de pagamento de
salários e rescisões de contratos de trabalho, mas apresentou apenas recibos
sem data e em nome de outra empresa.
A autoridade fiscal consigna ainda que, se a BH vendeu quase R$ 7 milhões de
mercadorias em 2015, nada mais razoável de ter feito aquisições de
mercadorias e insumos em montante compatível com suas vendas, mas de
2011 até 2015, adquiriu menos de R$ 20 mil.
Com tais evidências, considerou que as operações de aquisição de mercadorias e
matéria-prima de BH não existiram e que as notas fiscais correspondentes são
ideologicamente falsas. Assim, em relação a tais fatos, glosou os créditos de PIS e
Cofins e os custos para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, bem como qualificou a
multa no patamar de 150% em razão da fraude praticada.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.229 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721607/2018-29
5
Por fim, tece longas considerações sobre a prática com dolo e atribuiu
responsabilidade tributária ao sócio-administrador da fiscalizada (ALMIR MANOEL
ATANAZIO DOS SANTOS JUNIOR, CPF no 009.047.659-03).
Impugnações
O contribuinte e o responsável tributário apresentaram impugnações tempestivas
(ciências em 18/05/18, às fls. 722 e 727; apresentação das peças de defesa em
18/06/18, às fls. 731 e 755) às fls. 733 a 754 e 757 a 778. Como as duas
apresentam exatamente as mesmas razões (são cópia praticamente idênticas uma
da outra), passamos a fazer o relato unificado do seu conteúdo. Alega-se:
A autuação foi feita ao ter a autoridade considerado que operações de
aquisição de BH não foram realizadas em razão de situação que identificou na
referida empresa;
Nada obstante, a precariedade da fornecedora não pode causar efeitos sobre a
fiscalizada adquirente; nas suas palavras:
Caso, a BH Palmilhas não consiga esclarecer como procedia sua operação,
se através de terceiros, em locais não identificados ao fisco, utilizando mão
de obra registrada ou não, ou até fazendo uso de terceirização, tal fato não
interessa à ora Impugnante e tão pouco pode ser a esta imputado.
Discorre em abstrato sobre a tributação pelo imposto de renda e sua base de
cálculo, citando a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e lições
doutrinárias para concluir que realizou a escrituração e recolhimento de tributos
com base na lei;
A análise da fiscalização se limitou a um único fornecedor, que segundo a
autoridade fazendária não existiria, apesar de ter demonstrado que possuía
funcionários, ter apresentado contrato de locação e testemunhos de vizinhos
próximos, além da empresa ainda constar com a sua situação cadastral ativa;
A fiscalização, portanto, tenta repassar à impugnante responsabilidade por atos
de terceiros sobre os quais não tem controle;
Entende que o procedimento fiscal deve ser analisado à luz do princípio da boa-fé,
acerca do qual tece longas considerações com base no Código Civil;
A imputação de responsabilidade, apesar de objetiva, deve ser dirigida ao agente
e, no presente caso, este não foi a fiscalizada, mas sim a fornecedora BH;
A relação da impugnante com a BH é apenas de aquisição de mercadorias, não
podendo se responsabilizar pela sua inadequada escrituração e falta de registro
de funcionários;
Durante a fiscalização, o responsável pela BH confirmou a regularidade das
operações com a impugnante e, tendo em vista que a autoridade fiscal não mais o
questionou, anuiu com a sua afirmação;
A acusação fiscal foi feita apenas com base em presunções pessoais do agente
fiscal;
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.229 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721607/2018-29
6
Por fim quanto à parte principal, conclui que todo o "problema" diz respeito à BH
e não à impugnante;
Contesta a aplicação da multa qualificada de 150%, pois tal patamar seria
excepcional e se aplicaria apenas quando comprovada ação ou omissão dolosa, o
que não ficou cabalmente comprovado pela autoridade; afinal, todo o conjunto
probatório se baseia na suposta inviabilidade da fornecedora BH, sem que tivesse
sido comprovado o dolo da impugnante. Na imputação de multa qualificada não
há espaço para dúvidas. Não pode ser imputada apenas com base em presunção e
impressões pessoais do agente fiscal;
Por fim, pede a exoneração completa do auto de infração.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente as
manifestações de inconformidade. O Acórdão possui a seguinte ementa (fls. 1267/1268):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÕES - CONJUNTO PROBATÓRIO CONGRUENTE.
A autoridade fiscal colheu inúmeras evidências de que aquisições de mercadorias
registradas na contabilidade da fiscalizada não ocorreram de fato, tais como a
incapacidade de fornecimento, a ausência do registro de transporte, a
inexistência de comunicações entre as partes em tratativas do negócio, o
pagamento em espécie de vultosas quantias, a ausência de cobrança dos valores
vencidos e a não incidência de encargos moratórios apesar de pagamentos
ocorridos em datas muito além das aprazadas. Esse conjunto probatório é
suficientemente robusto e congruente para comprovar que tais operações não
ocorreram e que foram dolosamente registradas para reduzir ilicitamente os
tributos devidos.

Irresignada, a LC Componentes e Acessórios Para Calçados interpôs Recurso
Voluntário de fls. 796/813. Almir Manoel Atanazio dos Santos Júnior também interpôs Recurso
Voluntário de fls. 818/836. As razões recursais são praticamente cópias e defendem, em suma, o
seguinte:
As operações entre a LC Componentes e Acessórios Para Calçados e a BH foram
efetivamente realizadas, escrituradas e os tributos regularmente recolhidos;
A autuação se pautou nas verificações de apenas um dos fornecedores da LC
Componentes e Acessórios Para Calçados;
À LC Componentes e Acessórios Para Calçados “na condição de adquirente das
mercadorias e matérias-primas, incumbe apenas demonstrar a ocorrência das
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.229 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721607/2018-29
7
operações de aquisição, as quais são corroboradas pelas notas fiscais
escrituradas”;
O CNPJ da BH está ativo e a forma que ela “realizava a sua operação, se
diretamente ou por terceiros, em locais não identificados ao fisco, utilizando mão
de obra registrada ou não, ou até fazendo uso de terceirização, não era de
conhecimento da Recorrente e tão pouco pode ser a esta imputado”;
Não foi comprovado qualquer ato da Recorrente que deixasse evidente sua
concorrência para sonegação, fraude ou conluio;
“aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de 150% somente se
justifica nas situações em que haja descrição e inconteste comprovação da ação
ou omissão dolosa, com evidente intuído de sonegação, fraude ou conluio, o que
não se pode presumir, como intenta a Fiscalização no caso ora em apreço, de
modo que a improcedência do lançamento ora combatido é medida que se impõe,
reduzindo-se a multa qualificada ao percentual normal de 75%”;

Ao final requerem seja dado provimento aos recursos voluntários para reconhecer a
total improcedência do lançamento. Subsidiariamente, requerem seja cancelada a multa
qualificada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação dos
Recursos Voluntários, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 1634/2023.
Demais disso, observo que os recursos são tempestivos e atendem aos demais
requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos.
Ademais, conforme já mencionado no relatório, os Recursos Voluntários interpostos
por LC Componentes e Acessórios Para Calçados e-fls. 796/813 e Almir Manoel Atanazio dos
Santos Júnior e-fls. 818/836 possuem razões recursais praticamente idênticas, razão pela qual
serão enfrentadas conjuntamente no curso do tópico seguinte.

MÉRITO
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.229 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721607/2018-29
8
No que diz respeito ao mérito, trata-se de Recursos interpostos contra Decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que, ao apreciar as
impugnações apresentadas, entendeu, por unanimidade de votos, manter o entendimento do
auditor fiscal no sentido de que a empresa autuada registrou em sua contabilidade aquisições que
não ocorreram de fato. Consequentemente, foram confirmados os lançamentos de IRPJ e CSLL,
bem como multa qualificada. A autuação também glosou créditos de PIS e Cofins, apesar de não
constituir créditos tributários relativos a estas contribuições.
Após analisar os fundamentos de defesa e cotejar as provas dos autos, entendo que
as recorrentes não lograram êxito em rechaçar os pontos que culminaram na autuação, a qual
concluiu que as operações entre a LC Componentes e Acessórios Para Calçados e a BH não foram
efetivamente realizadas.
Vejamos!
Não merece prosperar, para fins de acolhimento do recurso voluntário, a alegação
de que a autuação se pautou nas verificações de apenas um dos fornecedores da LC Componentes
e Acessórios Para Calçados. Ora, a constatação do ilícito tributário é qualitativa e não quantitativa,
não havendo qualquer relevância para a suposta desconstituição da infração o argumento de que
a Receita Federal apenas fiscalizou a relação negocial que teria ocorrido em conluio com uma das
empresas fornecedoras da LC Componentes e Acessórios Para Calçados. A constatação de uma
relação negocial fraudulenta é suficiente para a autuação.
Igualmente, não merece acolhida o argumento de que à LC Componentes e
Acessórios Para Calçados “na condição de adquirente das mercadorias e matérias-primas, incumbe
apenas demonstrar a ocorrência das operações de aquisição, as quais são corroboradas pelas
notas fiscais escrituradas” (cf. Recurso Voluntário), haja vista que as notas fiscais escrituradas não
são documentos hábeis, por si só, para tal comprovação – das operações de aquisição -,
especialmente no bojo de fiscalização.
A razão desse entendimento é bastante clara: se estamos diante da suspeita de
aquisições forjadas, por óbvio, as notas fiscais escrituradas somente afastarão tal suspeita se
acompanhadas de outros documentos que comprovem que a transação efetivamente ocorreu,
se o valor das aquisições foi pago ou cobrado, por exemplo.
Um dos documentos hábeis para tanto é o comprovante das transações bancárias
entre o vendedor e o adquirente, especialmente quando estamos falando em aquisições de
grande valor, as quais não costumam ocorrer em “dinheiro vivo”. Devidamente intimada para
apresentar tais documentos, a LC Componentes e Acessórios Para Calçados argumentou
simploriamente que as aquisições que realizou perante a BH haviam se dado em espécie e que
por essa razão não poderia apresentar os documentos bancários. Ao analisar essa justificativa, o
relatório fiscal bem dispôs:
“Não que não possam haver pagamentos em espécie, de modo algum, mas
não parece razoável que uma empresa da envergadura do Fiscalizado
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.229 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721607/2018-29
9
pague fornecedores em dinheiro vivo, quanto mais em valores que
montam a mais de quatro milhões de reais em apenas 01 (hum) ano” (fl.
26).
Ainda que não sejam verossímeis transações dessa monta em espécie, a pessoa
jurídica impugnante foi intimada para comprovar os pagamentos em dinheiro. A comprovação de
tais pagamentos poderia se dar de diversas formas, já que é igualmente inverossímil que as
transações, caso existentes, não tivessem deixado qualquer vestígio documentado, como troca
de mensagens eletrônicas, pedidos escritos, telefonemas ou contratos.
Não houve apresentação de qualquer documento hábil a comprovar o quanto
alegado.
Acrescente-se que, contrariamente à alegação da impugnante, o sócio
administrador da BH informou que os pagamentos eram realizados em cheque, afirmação essa
que reforça que as operações de aquisição nunca ocorreram (Relatório Fiscal, fl. 43). Fala-se que
tal afirmação “reforça” porque a ausência de prova por parte da pessoa jurídica autuada já seria
suficiente para confirmar a autuação objeto deste processo.
Documentação sobre o transporte das mercadorias adquiridas também foi
solicitada (Relatório Fiscalização, fls. 26/27), tendo a autuada informado que ele era realizado pela
BH. Já a BH informou que o transporte era realizado por veículos de ambas as empresas. Essa
contradição reforça a simulação as aquisições diante da ausência de documentos hábeis a
comprovar como de fato elas teriam ocorrido. Destaca o relatório fiscal:

“Necessário repisar, no entanto, que não é razoável que vendas que
montaram a praticamente sete milhões de reais em apenas 01 (hum) ano,
tivessem sido transportados apenas pela sua pick-up Fiorino ou pelos
veículos dos contratantes, sem que nenhum registro destes carretos tenha
sido preservado” (fls. 44/45).

Para além disso, verificou-se que no endereço declarado da BH funcionava
empresa diversa, não tendo sido verificado o registro de funcionários da mencionada empresa
no local, tampouco os documentos posteriormente apresentados pela BH comprovam a
contratação de funcionários, haja vista não possuírem data e estarem em nome de empresa
diversa.
Ainda, constatou-se que a energia da sede BH estava cortada no período em que
as notas fiscais das mercadorias supostamente adquiridas pela impugnante foram emitidas (fl.
50). Demais disto, conquanto a pessoa jurídica impugnante afirme que o CNPJ da BH está ativo, o
próprio sócio administrador da empresa admitiu que ela está inativa desde 2016 (Relatório
Fiscal, fl. 31).
É importante esclarecer que, em regra, a forma como a BH “realizava a sua
operação, se diretamente ou por terceiros, em locais não identificados ao fisco, utilizando mão de
obra registrada ou não, ou até fazendo uso de terceirização” (cf. Recurso Voluntário) não pode ser
imputada à recorrente. Entretanto, quando comprovado que a autuada se utilizou de uma
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.229 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721607/2018-29
10
operação de fachada montada por outra – ou até por elas duas - para cometer ilícitos tributários
ela é responsabilizada.
Esse é justamente o caso destes autos, uma vez que a impugnante não conseguiu
demonstrar a efetiva realização das aquisições. Ora, ainda que o endereço da BH estivesse errado
perante a Receita Federal, a impugnante saberia dizer qual o endereço fático da BH; ainda que a
mão de obra da BH fosse irregular a impugnante saberia indicar os funcionários da BH com
quem estabelecia contato, por exemplo.
Nada do quanto acima posto foi provado ou, sequer, indiciado, de modo que há
evidente dolo da impugnante para cometimento do ilícito tributário. Não houve aqui um simples
descuido da pessoa jurídica, mas conduta deliberada para prática do ilícito, razão da aplicação da
multa qualificada nos termos da Súmula 14 do CARF:
“Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
Demais disto, para além da fundamentação acima exposta e considerando que nos
termos do art. 114, § 12, I, do RICARF, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a
declaração da concordância com os fundamentos da decisão recorrida, transcrevo os seguintes
trechos da decisão recorrida que passam a fazer parte do presente julgado, in verbis:
O que a autoridade fiscal carreia aos autos são fatos (inúmeros, aliás, como
o corte do fornecimento de energia, a inexistência de estrutura física como
empregados para a realização das operações, o modo diferente como
supostamente recebeu os pagamentos, a inexistência de aquisição de
insumos para a produção de produtos supostamente vendidos, etc), que
levam à conclusão de que BH não forneceu matérias-primas e mercadorias
para a fiscalizada.
Ora, se não houve recebimento de mercadorias, o registro de fatos
inexistentes que levam à redução de tributo a ser recolhido é conduta ilícita
da própria fiscalizada e, mais, de natureza dolosa, porque não há
possibilidade de um volume tão grande de operações (da ordem de quase
R$ 7 milhões) ter sido registrado por mero equívoco. A conduta é
necessariamente dolosa e exige a imputação da multa qualificada.
Claro que se houvesse apenas fatos atribuídos ao fornecedor BH poderia
pairar alguma dúvida de que a fiscalizada estaria a agir de boa-fé. Poderia
haver uma possibilidade razoável de que tais operações tenham sido
realmente realizadas e que o fornecedor, por algum motivo, não possuía
formalização das suas operações e não quisesse revelar à autoridade como
realizava seus negócios.
No entanto, outros fatos foram colhidos pela autoridade: o pagamento de
vultosos valores em espécie, o pagamento com prazo muito maior do
acordado sem que o fornecedor tivesse feito qualquer cobrança e exigido
juros, a falta de registro do transporte das mercadorias e a total inexistência
de documentos, comunicações e tratativas acerca do negócio. (...)
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.229 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721607/2018-29
11
A absoluta ausência de registros do negócio entre o fornecedor e a
fiscalizada é algo bastante incomum, para dizermos o menos; afinal, até na
gestão residencial, quando contratamos encanadores, eletricistas e
jardineiros, normalmente possuímos comunicações entre as partes como e-
mails, mas também, se tal circunstância fosse única, não poderia levar à
firme convicção de que as operações não foram realizadas. (...)
Ademais, exceto em relação aos fatos atinentes à BH, a impugnante não
apresentou qualquer justificativa razoável à autoridade fiscal e
simplesmente evitou os contraditar na sua peça de defesa. A sua estratégia
foi a de manter-se em absoluto silêncio acerca do que a autoridade juntou
aos autos.
Todos esses fatos me levam à absoluta convicção de que as aquisições
elencadas pela autoridade realmente não ocorreram e, desse modo, o seu
registro é indiscutivelmente fraudulento, o que impõe a manutenção da
multa qualificada e também a responsabilidade tributária do seu sócio-
administrador.
A escrituração de operações inexistentes, sobretudo no volume indicado, e
com a redução da incidência de tributos não pode advir de meras omissões e
sem a condução do gestor da empresa. Seguramente, são atos fraudulentos
contra a Fazenda Pública com a participação do sócio-administrador.

Consigne-se ainda, que conforme acima mencionado, a manutenção da
Responsabilidade Tributária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto
nos termos do artigo 135 relativo ao sócio administrador, o Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos
Júnior é medida que se impõe diante da condução dos fatos narrados no relatório fiscal, os quais
não foram contestados especificamente no curso do apelo.
Por fim, em relação ao requerimento da parte diretamente para o patrono da
causa, é de se mencionar a Súmula CARF no 110, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Dessa forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Dispositivo
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.229 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721607/2018-29
12
Diante do exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários, e, no mérito em
negar-lhes provimento.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 866
DF CARF MF
Original